Tribunal: STJ
Processo: 5208856-19.2023.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817026 - GO (2024/0463060-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
YAN HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - GO065576
EMBARGANTE
: WELLINGTON DE ANDRADE SILVA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCONFORMISMO. PEDIDO DE HABEAS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não deu provimento ao
agravo regimental.
2. A defesa alega contradição no acórdão ao afirmar que o embargante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são recursos com fundamentação vinculada, exigindo a
demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não foi demonstrado
pelo embargante.
5. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
6. O pedido de concessão de
de ofício não merece acolhimento, pois não se
habeas corpus
vislumbra ilegalidade flagrante no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 2. A mera irresignação com o
entendimento apresentado na decisão não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 3. O habeas
de ofício é deferido apenas quando há ilegalidade flagrante, não se prestando para obter
corpus
pronunciamento judicial sobre o mérito de recurso inadmissível."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, art. 932.
Documento eletrônico VDA49326828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 39caf271-65a1-4e5e-8e56-1603a41b69bf

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp 1.788.559/TO, Rel. Min.
25/8/2015
Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
, DJe
.
6/8/2019
19/8/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49326828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 39caf271-65a1-4e5e-8e56-1603a41b69bf

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817026 - GO (2024/0463060-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
YAN HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - GO065576
EMBARGANTE
: WELLINGTON DE ANDRADE SILVA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCONFORMISMO. PEDIDO DE HABEAS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não deu provimento ao
agravo regimental.
2. A defesa alega contradição no acórdão ao afirmar que o embargante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são recursos com fundamentação vinculada, exigindo a
demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não foi demonstrado
pelo embargante.
5. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
6. O pedido de concessão de
de ofício não merece acolhimento, pois não se
habeas corpus
vislumbra ilegalidade flagrante no caso.
Documento eletrônico VDA49504646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:04
Código de Controle do Documento: ec2087d2-d430-46ae-8e70-8fd1ac8bfc10

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 2. A mera irresignação com o
entendimento apresentado na decisão não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 3. O habeas
de ofício é deferido apenas quando há ilegalidade flagrante, não se prestando para obter
corpus
pronunciamento judicial sobre o mérito de recurso inadmissível."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, art. 932.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp 1.788.559/TO, Rel. Min.
25/8/2015
Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
, DJe
.
6/8/2019
19/8/2019
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA
e
, contra acórdão da Quinta Turma que negou
WELLINGTON DE ANDRADE SILVA
provimento ao agravo regimental defensivo, mantendo a decisão monocrática que não conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial em epígrafe.
Nas razões, a defesa reafirma que o acórdão embargado incorreu em omissões
relevantes, especialmente no que se refere à incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ.
Argumenta que a revaloração das circunstâncias fáticas delimitadas pelo acórdão
recorrido não configura a incidência da Súmula 7, e que houve impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, o que afastaria a Súmula 182.
Além disso, sustenta a possibilidade de concessão de
de ofício devido
habeas corpus
ao constrangimento ilegal evidenciado na dosimetria da pena (e-STJ, fls. 950-958).
Requer assim acolhimento dos embargos para sanar as obscuridades e contradições
arguidas, além da concessão da ordem de ofício nos termos do art. 654, § 2o, do Código de
Processo Penal, reconhecendo as nulidades asseveradas (e-STJ, fls. 958).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

Documento eletrônico VDA49504646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:04
Código de Controle do Documento: ec2087d2-d430-46ae-8e70-8fd1ac8bfc10

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Nesse sentido:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2015
.)
No caso dos autos, à toda evidência, não se vislumbra omissão, conforme apontado
pelo embargante.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever parte do voto condutor do acórdão
embargado (e-STJ, fls. 943-945):

"[...]
Seguindo, a pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Como se afirmou quando do julgamento monocrático, os recursos especiais
interpostos não foram admitidos por incidência da Súmula 7 do STJ.
Por outro lado, os agravantes não refutaram adequadamente, em sede de agravo em
recurso especial, o referido fundamento.
Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado
pelo Tribunal local.
Ilustrativamente:
[...]
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182 /STJ.
Eis a ementa do aresto paradigma:
[...]
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
Documento eletrônico VDA49504646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:04
Código de Controle do Documento: ec2087d2-d430-46ae-8e70-8fd1ac8bfc10

1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Por fim, não merece guarida o pedido de concessão de de ofício, uma habeas corpus
vez que, "[...] nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o de habeas
corpus ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade
flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento
judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade" (AgRg no REsp 1.788.559/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, j.
, DJe
), o que não vislumbro no caso.
6/8/2019
19/8/2019
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental."
Considerando que o acórdão embargado foi proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a
ser integrado em sede de aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA49504646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:04
Código de Controle do Documento: ec2087d2-d430-46ae-8e70-8fd1ac8bfc10

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0463060-0
AREsp 2.817.026 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 520885619 52088561920238090011
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
YAN HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - GO065576
AGRAVANTE
: WELLINGTON DE ANDRADE SILVA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Corrupção ativa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
YAN HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - GO065576
EMBARGANTE
: WELLINGTON DE ANDRADE SILVA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548504=458155281@
2024/0463060-0 - AREsp 2817026 Petição : 2025/0056150-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49317543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:40:48
Código de Controle do Documento: 2B368114-42DB-474D-B39C-C52808602CC7